Tribunal: TJBA
Processo: 0502484-88.2016.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0502484-88.2016.8.05.0022

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: JEREMIAS DE FRANCA E SILVA

Advogado(s): ROSENI NOGUEIRA DA MOTA, MARIA SANTINA DE ALMEIDA DELLA ROSA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s):ANEILTON JOAO REGO NASCIMENTO, RAFAEL SGANZERLA DURAND, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, BRUNO COSTA MIGUEL registrado(a) civilmente como BRUNO COSTA MIGUEL

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU DIREITO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS MEDIANTE CRITÉRIOS DE RATEIO PREVISTOS EM CLÁUSULA EXPRESSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE PERCENTUAL GENÉRICO NOS TERMOS DO ART. 85, § 2º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Opostos segundos embargos de declaração pelo embargante em face do acórdão que, após acolher parcialmente os primeiros aclaratórios de ambas as partes, reconheceu o direito à percepção de honorários advocatícios contratuais, mediante aplicação dos critérios de rateio previstos na cláusula sétima do contrato de prestação de serviços, e solucionou omissões e contradições relacionadas à Lei nº 14.905/2024 e à notificação dos desfechos processuais.

2.
O embargante alega omissão quanto à ausência de fixação de percentual genérico para os honorários, pleiteando sua estipulação nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC, com fundamento em suposto enriquecimento ilícito do embargado.

3.
O embargado apresenta contrarrazões, sustentando inexistência de vício e apontando o caráter infringente do recurso.

4.
Distribuído o feito, o voto condutor conhece dos embargos, mas os rejeita por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão por não fixar, de forma genérica, percentual para os honorários advocatícios contratuais com base no art. 85, § 2º, do CPC, mesmo havendo cláusula contratual prevendo percentuais escalonados conforme o estágio processual da revogação do mandato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração, consoante o art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

7. No presente caso, o acórdão embargado reconheceu expressamente a validade da cláusula contratual que condiciona a remuneração do advogado substituído a percentuais escalonados, conforme o momento da substituição, variando de 1/5 a 4/5, conforme estabelecido na cláusula sétima do contrato.

8. Ao pretender a fixação de um percentual entre 10% e 20% com base no art. 85, § 2º, do CPC, o embargante objetiva substituir o critério contratual expressamente validado no julgado por outro que lhe seja mais vantajoso, o que ultrapassa os limites da via aclaratória.

9. A distinção entre honorários contratuais e de sucumbência foi devidamente enfrentada, tendo o acórdão definido que, sendo a remuneração contratada ad exitum, o pagamento proporcional deve observar os resultados efetivos das ações e os critérios de rateio ajustados.

10. Não se configura omissão, mas apenas inconformismo com o resultado do julgamento, passível de impugnação por recurso próprio às instâncias superiores.

11. Ausente qualquer vício sanável pela via dos embargos, impõe-se a rejeição do recurso, com advertência ao embargante quanto ao risco de aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório, caso haja nova insurgência infundada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

Tese de julgamento: A reapresentação de tese jurídica já decidida, mediante tentativa de substituição de critério contratual validado judicialmente por percentual genérico previsto no art. 85, § 2º, do CPC, configura pretensão com nítido caráter infringente, insuscetível de acolhimento pela via dos embargos de declaração, na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 1.022; 1.026, § 2º; 85, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
0502484-88.2016.8.05.0022
,
em que são embargante

e embargad
o
, simultaneamente,

JEREMIAS DE FRANCA E SILVA e BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO

ACOLHER

ambos o
s Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora